Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710156-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: J. E. R. M. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 178, II, do CPC, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora